Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008504-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLEF FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.903.411-99 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), PIZZA MAIS DELIVERY LTDA - CNPJ: 41.425.272/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PRECUSÃO AFASTADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ORIGEM SALARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores retidos nas contas digitais do agravante junto ao Nubank e ao MercadoPago, sob a alegação de que os montantes possuem natureza alimentar, por derivarem de sua conta salário no Banco Santander, cuja impenhorabilidade fora reconhecida anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados nas contas digitais mantêm a natureza salarial, de forma a atrair a regra da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil.

III. Razões de decidir

3. Embora se admita a impenhorabilidade de proventos salariais, inclusive após transferência para outras contas bancárias, tal prerrogativa exige a demonstração clara da origem e da finalidade alimentar dos valores.

4. A análise dos extratos revelou movimentações financeiras provenientes de múltiplas fontes e sem individualização das origens, o que impede a vinculação inequívoca dos valores bloqueados ao salário do agravante.

5. A ausência de comprovação documental inequívoca da natureza alimentar das quantias transferidas e posteriormente bloqueadas afasta a incidência da norma protetiva de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores de natureza salarial transferidos a contas diversas da conta salário exige comprovação inequívoca da origem alimentar e da manutenção de sua finalidade, o que não se presume nem decorre unicamente da movimentação interbancária entre contas do executado."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por ALLEF FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 1003053-72.2023.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO) contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados nas contas do Banco Nubank e Mercadopago em razão de sua impenhorabilidade, por se tratar de verba alimentar.

Aduz o agravante que os valores bloqueados de suas contas são impenhoráveis, pois é de natureza salarial. Contudo, o juiz “a quo” reconheceu apenas parcialmente o pedido, limitando-se a fundamentar que não houve comprovação.

Pondera que “o agravante não possui outra renda, sendo inadmissível os transtornos enfrentados diante desta situação. Dessa forma, em que pese o pouco valor encontrado frente ao débito atual, não há dúvida que é essencial para o custeio das despesas básicas, cujo bloqueio prejudica o sustento do executado e de sua família, sendo que este possui 5 filhos, de forma que referidos valores são utilizados para custeio de suas despesas em geral, incluindo alimentação, saúde e demais necessidades.”.

Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, revogando a decisão do juízo, para o fim de determinar o desbloqueio do valor de sua conta corrente, impedindo novos bloqueios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, em consequência, seu desbloqueio.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Sobreveio petição do agravante esclarecendo que “os valores bloqueados nas contas do Nubank e do Mercado Pago são oriundos de transferências realizadas pelo próprio agravante a partir de sua conta no Banco Santander, a qual teve sua impenhorabilidade reconhecida por conter apenas verbas salariais. Dessa forma, tais quantias mantêm sua natureza alimentar e, por conseguinte, devem ser igualmente protegidas contra a penhora.”. Pugna pelo reconhecimento impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante junto às instituições financeiras Nubank (Agência 0001 Conta 86686880-8) e Mercadopago (Agência: 1 Conta: 57915884451).

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela preclusão da matéria objeto do agravo, ao argumento de que “no momento processual oportuno para se manifestar sobre a ordem de bloqueio que atingiu diversas instituições financeiras, o Executado/Agravante concentrou sua insurgência e comprovação unicamente em relação aos valores bloqueados na sua conta do Banco Santander (R$ 1.666,93), conforme manifestação de id. 177072655 (autos de origem)”. Ocorre que, pleiteou pela impenhorabilidade dos valores das contas Nubank e MercadoPago, que restou indeferida por ausência de comprovação. Requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, assevera que as transferências entre contas não demonstram, de forma inequívoca, a manutenção da natureza alimentar para fins de impenhorabilidade. Acrescenta que: “o fato do empregador do Agravante (FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A.) depositar seu salário nessa conta não significa que todos os valores nela existentes sejam decorrentes do salário.”.

Segundo explica, os extratos juntados pelo agravante, relativos a conta, que recebe seu salário, se verifica diversos outros pix’s de várias fontes diversas, e complementa: “Ou seja, a referia conta do Santander é utilizada pelo devedor para recebimento de salário, mas também para recebimento de dinheiro proveniente de outras fontes não informadas que são, portanto, penhoráveis.”.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento movido por
ALLEF FERREIRA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 1003053-72.2023.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO) contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados nas contas do Banco Nubank e Mercadopago em razão de sua impenhorabilidade, por se tratar de verba alimentar.

Rejeito, de início
, a preliminar de não conhecimento do agravo por preclusão, suscitada nas contrarrazões. Conforme se extrai dos autos, houve nova manifestação do agravante após a intimação, na qual apresentou elementos adicionais e extratos bancários relacionados às contas do Nubank e do MercadoPago, cujos valores foram objeto da decisão agravada. O juízo a quo, inclusive, admitiu tal manifestação, sobre a qual proferiu nova decisão de mérito. Dessa forma, descabe falar em preclusão temporal, devendo a matéria ser analisada no mérito.

Superada a questão processual, passa-se ao exame do mérito recursal.

Pretende o agravante a liberação de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, mantidos nas contas de sua titularidade junto ao Nubank e ao MercadoPago, sob o argumento de que tais quantias seriam oriundas de sua conta salário no Banco Santander, cujos proventos já tiveram sua impenhorabilidade reconhecida.

De acordo com os documentos acostados aos autos, notadamente os extratos bancários, observa-se que os valores depositados nas contas digitais citadas não se vinculam de forma inequívoca a proventos salariais. Ainda que parte dos valores nelas depositados provenha de transferências da conta do Banco Santander, não há comprovação de que tais quantias mantiveram sua natureza alimentar após a movimentação financeira entre contas.

Com efeito, como pontuado pelo agravado, os extratos da própria conta do Banco Santander evidenciam o recebimento de diversos créditos oriundos de fontes diversas, que não foram individualizados ou qualificados pelo agravante, dificultando a vinculação direta com salário ou remuneração laboral. Essa multiplicidade de lançamentos financeiros, sem a devida segregação das fontes, compromete a identificação da natureza alimentar dos recursos.

Cito alguns recebimentos dentro de um mesmo mês:

1.

12/11/2024 PIX RECEBIDO DAMOACI BRITO: R$ 150,00

2.

11/11/2024 PIX RECEBIDO NELSON BORCAT DE MORAES: R$ 500,00.

3.

11/11/2024 PIX RECEBIDO STARSPAY EFX FACILITADORA:
R$
300,00

4.

08/11/2024 PIX RECEBIDO STARSPAY EFX FACILITADORA: R$ 150,00

5.

08/11/2024 PIX RECEBIDO STARSPAY EFX FACILITADORA:
R$
250,00

6.

07/11/2024 PIX RECEBIDO PAGFAST:
R$
200,00

7.

06/11/2024 PIX RECEBIDO PAGFAST:
R$
400,00

No final de outubro (24), o agravante chega a receber R$ 1.900,00 de terceiros e no meio do mesmo mês, outro pix de R$ 900,00 de terceiros, além de vários outros pix’s.

Embora se admita a impenhorabilidade de verbas salariais, ainda que transferidas para outra conta, é imprescindível a demonstração da origem alimentar da quantia. No entanto, não basta alegação genérica ou simples transferência interbancária; impõe-se a comprovação inequívoca da origem salarial e da manutenção de sua finalidade.

No caso concreto, tal ônus não foi devidamente cumprido. Assim, à míngua de demonstração clara e documental da origem alimentar dos valores bloqueados nas contas digitais, impõe-se a manutenção da constrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025